Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-63.2025.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INVALIDADE DO VÍNCULO. DIREITOS RESIDUAIS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. VERBAS DEVIDAS. SALÁRIO MÍNIMO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS. TEMAS 308, 916, 551 E 191 DO STF. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. À luz do disposto no art. 37, §2º, da Constituição da República, revela-se absolutamente nulo o vínculo firmado com a Administração Pública à margem de concurso público, subsistindo, contudo, em favor do trabalhador, o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, bem como aos depósitos do FGTS, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 308, 916 e 191 da sistemática da repercussão geral. 2. Caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária — evidenciado por renovações sucessivas e ausência de excepcionalidade —, impõe-se o reconhecimento do direito às parcelas de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos moldes definidos no Tema 551 da jurisprudência vinculante da Corte Suprema. 3. A Administração Pública está vinculada à observância do piso constitucional remuneratório, sendo vedado o pagamento de valores inferiores ao salário mínimo, ainda que em caso de jornada reduzida, sob pena de afronta aos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da Carta Magna. 4. A inércia processual da parte ré, aliada à suficiência documental acostada aos autos, conduz à confirmação da sentença que reconheceu o direito da parte autora às verbas salariais de natureza alimentar, em virtude do labor prestado em vínculo invalidado pela ordem constitucional. 5. Considerada a rejeição da remessa oficial, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 8000144-63.2025.8.05.0253, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanhaçu, em que figuram como partes interessadas SHIRLEY SILVA SANTOS e o MUNICÍPIO DE TANHAÇU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, mantendo-se, por conseguinte, a sentença em todos os seus termos, nos moldes do voto proferido pelo Relator. Salvador/BA, 03 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator